Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724013-29.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA LUCAS DE PAIVA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de irregularidade de representação processual e prejudicial de prescrição suscitadas em contrarrazões (ID 71739654) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator